Tribunal: TJMT
Processo: 1028378-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028378-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), KIEVERSON SALDANHA VILELA - CNPJ: 19.108.680/0001-90 (EMBARGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.255 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA 1.076 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à análise do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
Não há determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre o Tema 1.255 do STF, razão pela qual prevalece a aplicação obrigatória do Tema 1.076 do STJ.

5
. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1.
O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos apresentados, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão; 2. Enquanto não houver pronunciamento definitivo ou determinação de sobrestamento pelo STF no Tema 1.255, prevalece a aplicação obrigatória do Tema 1.076 do STJ para fixação de honorários advocatícios
".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.255 (RE 1.412.069/PR); STJ, Tema n. 1.076.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado, alegando que este não teria apreciado o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.412.069/PR), que reconheceu repercussão geral sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Adicionalmente, requer, de forma subsidiária, o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Tema 1.255 do STF.

Por fim, requer o prequestionamento do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e do Tema 1.255 do STF.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
319258873
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

A análise dos argumentos apresentados revela que o embargante alega omissão quanto ao Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu repercussão geral sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores forem exorbitantes.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que
"não se vislumbra cabimento para a fixação de honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que configuraria violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a tese fixada no tema 1076 do c. STJ"
(Id. 315433892).

Quanto ao Tema 1.255 do STF, cumpre esclarecer que não há determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria
, razão pela qual prevalece, neste momento, a aplicação da tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, que permanece de observância obrigatória.

O Tema 1.076 do STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte agravada alcançou o montante de R$ 16.425.948,11 (dezesseis milhões quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos), evidenciando que não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 1.076 do STJ.

Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento
do feito
até o julgamento do Tema 1.255 do STF, tal pretensão não merece acolhida, uma vez que inexiste determinação nesse sentido emanada da Suprema Corte.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de
declaração
opostos p
ela Fazenda Pública
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025